Tribunal: TJBA
Processo: 8055043-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055043-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

AGRAVADO: PATRICK MOYSES PROENCA - CPF: 116.030.677-01

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL POR INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS COM MESMO TEOR. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. PRÉVIA CITAÇÃO PESSOAL POR DOMICÍLIO ELETRÔNICO QUE JÁ CONTINHA EM SEU CONTEÚDO O TEOR DA INTIMAÇÃO ACERCA DA LIMINAR DEFERIDA. MERA REITERAÇÃO DESNECESSÁRIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CORRETA CONTAGEM DO PRAZO CONSIDERANDO-SE O REGISTRO DE CIÊNCIA PELO USUÁRIO DO DOMICÍLIO ELETRÔNICO CERTIFICADO EM SISTEMA. PRAZO DE 10 DIAS CORRIDOS PARA LEITURA DE QUE TRATA O ART. 5º, § 3º, DA LEI Nº 11.419/2006 QUE SOMENTE SE ACRESCE NA CONTAGEM EM CASO DE DECURSO AUTOMÁTICO POR AUSÊNCIA DE LEITURA. INAPLICABILIDADE QUANDO OCORRE REGISTRO DE CIÊNCIA NO PRIMEIRO DIA PELO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS DO RECURSO PRINCIPAL REITERADAS NO AGRAVO INTERNO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento de nº
8055043-91.2025.8.05.0000
, em que é Agravante a
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
e agravado
PATRICK MOYSES PROENCA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator